Tribunal: TJMT
Processo: 1011823-65.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011823-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRUNO WENDEL DE OLIVEIRA DEL BARCO - CPF: 005.184.051-09 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MARCONDES NUNES DA SILVA - CPF: 393.748.231-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1011823-65.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial a Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
BRUNO WENDEL DE OLIVEIRA DEL BARCO
e
MARCONDES NUNES DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PLEITO DE ALTERAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA
TAXA SELIC
– IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113 /2021 - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 113, de dezembro/2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 09/12/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.

2.

Recuso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos a execução.

O requerido pretende a reforma parcial da sentença, para determinar a incidência da taxa Selic a partir da citação.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente se insurge contra a sentença, alegando que
“não seria correto aplicar a taxa SELIC a partir de 12/2021, vez que a citação apenas ocorreu posteriormente, por isso os valores devem ser atualizados pelo IPCA-E até a data da citação (constituído a mora) e, após, incidirá a taxa SELIC”.

O pleito recursal não comporta acolhimento.

Após o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF –
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021
– ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Cuiabá (MT), 20 de junho de 2024.”
(N.U 1010540-39.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. VALOR GASTO COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO APÓS DEFERIMENTO DA LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DIREITO DE RESTITUIÇÃO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810 DO STF E N.º 905 DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021
. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. (...)

3.
A Emenda Constitucional n.º 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

4. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora
devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e,
a partir de 09.12.2021
, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Recurso provido em parte.”
(N.U 1000453-72.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

Assim sendo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024